Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Alega que houve obscuridade e contradição no acórdão porquanto inexiste causa suspensiva do prazo prescricional, uma vez que restou demonstrada a sua ocorrência. A obscuridade estaria apresente ao não deixar claro o ato que causou a interrupção e que uma declaração emitida após o fim do prazo prescricional não seria apta a produzir o efeito interruptivo. Colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro ao afastar a prejudicial de prescrição. No processo administrativo 00080-00042571/2023-28 é claro em informar que o auxílio natalidade e o auxílio creche solicitado pela autora foi implantado no pedido de exercício findo do ano de 2013 número 06/2014, natureza 14, códigos 20073 e 20550, respectivamente, nos valores de R$ 465,00 e R$ 71,25, totalizando um valor de R$ 536,25. Além de esclarecer que até a data do despacho, 29.11.2023, o pedido de pagamento 06/2014 não foi pago e encontra-se em aberto (ID 57133845 – pág. 11).
V. Dessa forma, houve o pedido administrativo e reconhecimento do direito em 2014 relativo ao exercício do ano de 2013, mas que, apesar de reconhecer o direito, não houve o seu pagamento pela administração pública. Assim, em consonância com o documento de ID 57133832 – pág. 7 e o art. 4o do Decreto n. 20.910/32 o qual dispõe que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” Restou claro que o prazo prescricional permanece suspenso até o adimplemento das verbas de 2013 reconhecidas administrativamente como devidas em 2014 quando não havia decorrido o prazo prescricional.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.